Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-02.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000816-02.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA e outros Advogado(s): JONATHAN DE QUEIROZ PEREIRA, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: NIVALDO DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s):MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, JONATHAN DE QUEIROZ PEREIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DANO MORAL. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público municipal, condenando o Município de Nilo Peçanha ao pagamento do terço constitucional de férias de 2021. Foram indeferidos os pedidos referentes às férias dos anos de 2022 e 2023, bem como o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias de 2021, diante da ausência de prova de quitação por parte do ente público; (ii) saber se é possível a conversão em pecúnia das férias supostamente não gozadas em 2022 e 2023, apesar da continuidade do vínculo funcional do servidor; (iii) saber se o não gozo das férias justifica indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Incumbe ao empregador comprovar a quitação da verba trabalhista, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo legítima a condenação ao pagamento do terço constitucional de 2021, diante da ausência de prova nesse sentido. 4. A conversão em pecúnia das férias não gozadas só é admitida em caso de rompimento do vínculo funcional, conforme entendimento do STF (ARE 721.001/RJ), o que não se aplica ao presente caso. 5. Os documentos apresentados indicam o pagamento das verbas relativas a 2022 e 2023, não tendo o servidor demonstrado ausência de fruição dos períodos. 6. O mero inadimplemento de verba remuneratória não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente comprovação de abalo concreto à dignidade do servidor. IV. Dispositivo 7. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, I e II, § 1º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; TJBA, APL nº 8003167-53.2020.8.05.0039, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 01.12.2021; TJBA, Recurso Inominado nº 8000857-33.2021.8.05.0106, Rel. Juiz Leonides Bispo dos Santos Silva, 6ª Turma Recursal, pub. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000816-02.2024.8.05.0255, em que figuram como apelantes/apelados MUNICIPIO DE NILO PECANHA e outro e como apelados/apelantes NIVALDO DOS SANTOS SOUZA e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator